Tribunal: TJMT
Processo: 0046246-31.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0046246-31.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MARILENE SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 206.779.011-00 (RECORRENTE), RICARDO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 698.963.561-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), REGINA MACEDO GONCALVES - CPF: 066.104.391-68 (ADVOGADO), INSTITUTO CUIABANO DE RADIOTERAPIA LTDA - CNPJ: 01.382.040/0001-08 (RECORRIDO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE MANIFESTAR-SE EM TODOS OS PROCESSOS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO MANIFESTADA POR OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

EMENTA:

PLANO DE SAÚDE (MT SAÚDE) – AUTARQUIA – SENTENÇA EXTINTINVA POR ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
DA PARTE AUTORA – ILEGITIMIDADE AFASTADA – TITULAR DO PLANO DE SAÚDE –
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - INTELIGÊNCIA DO § 3o DO ART. 1.013 DO CPC
–
SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLOGICO JÁ INICIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A negativa indevida de custeio de continuidade tratamento oncológico configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14
“caput”
e §3o da Lei no 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2020